Tribunal: TJMT
Processo: 0000244-55.2015.8.11.0022
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000244-55.2015.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuição Sindical]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.986.478/0001-20 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELADO), FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERV E FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS CAMARAS DE VEREADORES, FUND., AUTARQUIAS E PREF. MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.834.673/0001-26 (APELADO), LARISSA MARTINS HAUSCHILDT - CPF: 025.327.791-44 (ADVOGADO), LUANA MAGALI SAWITZKI - CPF: 036.207.951-00 (ADVOGADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO — INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL — INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PREVIAMENTE CONSTITUÍDA DO JUSTO RECEIO DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

Ausente prova documental previamente constituída do justo receio de violação a direito líquido e certo,

incabível a impetração de mandado de segurança.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pela
Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – FESSP/MT
contra a sentença (Id. 104269451 – fls. 37/39) proferida em mandado de segurança preventivo contra ato do
Prefeito do Município de Pedra Preta
, bem como do
Presidente da Federação dos Sindicatos de Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras de Vereadores, Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso – FESSPMEMT
.

Assegura que o mandado de segurança “
foi devidamente instruído com todos os documentos necessários para a sua propositura
”, de modo que a sentença que indeferiu a inicial deve ser reformada.

Assevera que é a “
única entidade de 2º grau representativa dos servidores públicos estatutários e celetistas, estaduais e municipais, na base territorial do Estado de Mato Grosso
”, a possuir legitimidade para a cobrança de contribuição sindical dos servidores no Município de Pedra Preta.

Afiança que “
seu registro sindical na base territorial do Estado de Mato Grosso
” ocorreu em 31 de maio de 1990 e, a apelada Federação dos Sindicatos de Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras de Vereadores, Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso – FESSPME/MT “
nasceu em 2011
”, por sua vez, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, “
havendo entidades sindicais da mesma categoria e com a mesma base territorial, aplica-se a prevalência do mais antigo
”.

Requer o provimento do recurso para que seja a sentença totalmente reformada com “
o julgamento imediato do mandado de segurança, por tratar-se de questão exclusivamente de direito e por estar em condições de imediato julgamento
”.

Não há contrarrazões (Id. 104269453 – fls. 105).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id. 104260991 – fls. 11/12), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Portanto, diante da inexistência de prova documental inequívoca acerca dos fatos narrados, o que impossibilita a verificação da plausibilidade do risco de lesão (direito líquido e certo), bem como considerando a inexistência de ato ilegal, conclui-se pela falta de interesse de agir da parte impetrante, que não utilizou o meio processual necessário e adequado para satisfação de sua pretensão, inadequada é a via eleita, pois se faz necessária ampla dilação probatória, o que é, repita-se, impossível em sede do procedimento célere adotado no
mandamus
, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito.

Nada obsta, porém, que o autor valha-se das vias ordinárias, com todos os meios de provas disponíveis, para buscar o direito que entende violado.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 10 da Lei 12.016/2009 c/c artigo 267, inciso V do CPC, indefiro a petição inicial do presente Mandado de Segurança, extinguindo-o sem resolução do mérito.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o feito. [...] (Id. 104269451 – fls. 39).

De início, anoto que, à Justiça Estadual compete processar e julgar

mandado de segurança preventivo
em que se discute a exigibilidade da contribuição sindical compulsória dos servidores do Município de Pedra Preta regidos pelo
regime estatutário
, conforme decidiu, em repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal: “
Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário
” (STF, Tribunal Pleno, RE 1089282/AM, relator Ministro Gilmar Mendes, julgamento em 7 de dezembro de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 4 de fevereiro de 2021).

Prossigo.

É de se registar que, a sentença indeferiu liminarmente a inicial do mandado de segurança, em razão da inexistência de prova pré-constituída da alegada violação a direito líquido e certo do apelante
.

O
mandamus
foi instruído com:
i
) Instrumento de mandado (Id. 104269451 – fls. 2);
ii
) Comprovante de inscrição e de situação cadastral do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica nº 03.986.478/000-20, emitido em 18 de fevereiro de 2010 (Id. 104269451 – fls. 3);
iii
)
Certidão de Breve Relato
emitida pelo Primeiro Serviço Notarial e Registral de Cuiabá (Id. 104269451 – fls. 4/5);
iv
) Certidão expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego com a informação de que apresenta
registro sindical
no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais – CNES (Id. 104269451 – fls. 7);
v
) Cópia da publicação no Diário Oficial da União realizada em 31 de maio de 1990, com o deferimento do
código sindical
(Id. 104269451 – fls. 8/10);
vi
) Estatuto Social (Id. 104269451 – fls. 11/29); e
vii
) publicações de Editais referentes ao recolhimento da contribuição sindical compulsória do exercício de 2015 (Id. 104269451 – fls. 31/33).

Nada obstante a impetração do mandado de segurança preventivo ao argumento de que, “
o Município de Pedra Preta está sendo assediado pela
Federação dos Sindicatos de Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras de Vereadores, Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado De Mato Grosso – FESSPMEMT
[...]
que está enviando notificações extrajudiciais a todos os Município existentes na base territorial de Mato Grosso, e objetiva o recebimento da contribuição sindical dos servidores públicos municipal do ano de 2015
” (Id. 104260991
– fls 20/21),
não se presta como prova do alegado justo receio de violação a direito líquido e certo da apelante.
Aliás, a citada
notificação extrajudicial
ao Prefeito do Município de Pedra Preta sequer foi anexada à inicial
.

Além disso, não há prova alguma de que o Prefeito do Município de Pedra Preta teria autorizado o desconto e o repasse da contribuição sindical compulsória a Federação dos Sindicatos de Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras de Vereadores, Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso – FESSPMEMT, ou, que estaria na iminência de fazê-lo.

Daí consequente, à míngua de existência de prova documental previamente constituída do justo receio de violação a direito líquido e certo, incabível a impetração de mandado de segurança.

No ponto, a sentença está fundamentada a mais não poder:

[...] Observa-se que o principal objetivo do mandado de segurança é proteger direito líquido e certo, sendo este, todo aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Em outras palavras, direito líquido e certo é direito comprovado de plano, cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental. Se depender de comprovação posterior, não é direito líquido e certo, para fins de segurança.

Assim, a via estreita do mandado de segurança será adequada tão somente quando diante de prova robusta e pré-constituída do ato tido por ilegal, a qual deverá ser devidamente formalizada por ocasião da propositura da ação, seja procedendo a sua imediata juntada com a exordial, ou ainda, com a indicação da repartição, autoridade ou terceiro que esteja em poder destas provas, os quais serão oficiados para exibição das mesmas no prazo de 10 (dez) dias, conforme § 1º do art. 6º da Lei 12.016/2009.

[...]

Ademais, deixou o impetrante de comprovar o suposto assédio perpetrado da Federação impetrada em face do Chefe do Executivo Municipal em questão, não existindo omissão ou ilegalidade de atos.

Nesse passo, necessitando a matéria de produção de provas, é impossível o seu processamento por meio do procedimento adotado, que, consoante foi dito, pressupõe a existência de robusta prova pré-constituída a embasar as alegações da parte impetrante.

Portanto, diante da inexistência de prova documental inequívoca acerca dos fatos narrados, o que impossibilita a verificação da plausibilidade do risco de lesão (direito líquido e certo), bem como considerando a inexistência de ato ilegal, conclui-se pela falta de interesse de agir da parte impetrante, que não utilizou o meio processual necessário e adequado para satisfação de sua pretensão, inadequada é a via eleita, pois se faz necessária ampla dilação probatória, o que é, repita-se, impossível em sede do procedimento célere adotado no
mandamus
, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito. [...]. (Id. 104269451 – fls. 38/39).

Além disso, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] Na angusta via do mandado de segurança, que não admite dilação probatória, não podem ser levadas em conta alegações não amparadas pelo acervo probatório previamente constituído, a ser apresentado já com a inicial. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 66162/
MT
, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2021).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022